Tribunal: STF
Processo: HC 244330
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Waldir Marins Silva Júnior e outro, em favor de Julio Silvio Ferreira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 902.976/MG.



    Colho da decisão impugnada:  



    “JÚLIO SILVIO FERREIRA alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 1.0000.24.152235-8/000, em que foi mantida sua prisão preventiva. Depreende-se dos autos que o paciente foi “preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 121, § 2°, IV, do Código Penal, por 1 (uma) vez na forma consumada e por 24 (vinte e quatro) vezes na forma tentada, e artigo 306, §1°, I, do Código de Trânsito Brasileiro, apontando como autoridade coatora o r. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Bárbara” (fl. 139). Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “em síntese, que ‘os elementos coligidos até o presente momento dão conta de que o paciente não agiu com o dolo necessário à prática dos crimes de tentativa e homicídio doloso’. Pondera, também, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação, vez que baseada apenas na gravidade abstrata dos delitos, não tendo demonstrado a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, necessários à constrição cautelar, pelo que, na ausência de razões concretas para embasar a medida extrema, deve esta ser revogada” (fl. 139). (eDOC 3)



    No STJ, o writ foi indeferido liminarmente e a decisão transitou em julgado em 22.4.2024 (www.stj.jus.br).



    Nesta Corte, a impetrante repete os pedidos levados ao STJ.



    É o relatório.  



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus.2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem.3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence.



    Ademais, não interposto o agravo regimental, presume-se a aquiescência das partes com a solução trazida no bojo da decisão monocrática, notadamente no caso destes autos, em que o trânsito em julgado ocorreu em abril de 2024.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:  



    “Primeiramente, no que tange à suposta ausência de indícios suficientes de materialidade e autoria, oportunamente salientou o Tribunal local que “o Habeas Corpus não se presta ao exame da tese de negativa de autoria (ausência do animus necandi), posto que tal questão exige análise do conjunto fático probatório, de forma que somente no curso da ação penal, após um apurado exame das provas colhidas ao longo da instrução, poder-se-á avaliar a procedência ou não dos fatos apurados” (fl. 143). 



    Outra não é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “vislumbrados pelas instâncias ordinárias indícios mínimos acerca da autoria delitiva, a pretensão de reconhecimento de sua insuficiência para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus ou do recurso dele decorrente” (AgRg no RHC n. 190.776/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024.) 



    Ademais, destacou o Tribunal a quo que “os delitos imputados ao agente encerram elevada reprovabilidade social, visto cuidar-se, em tese, de homicídio qualificado consumado e tentado e embriaguez ao volante, sendo que, conforme a Denúncia alhures mencionada, o paciente, após consumir bebida alcoólica, conduzindo o seu veículo, foi com ele em direção aos foliões que participavam do desfile do bloco carnavalesco de nome ‘Makako Loko’ e atropelou vinte e cinco pessoas, incluindo crianças e adolescentes. Na ocasião, três vítimas apresentaram estado grave e foram transferidas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, vindo uma delas a óbito” (fl. 146, destaquei). 



    A esse respeito, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que “a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do réu está evidenciada no modus operandi do ato criminoso” (AgRg no HC n. 777.387/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.) 



    Aliás, “[é] inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a ameaça à vítima indicam que a ordem pública e a instrução criminal não estariam acauteladas com a soltura do agravante” (AgRg no HC n. 687.004/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/12/2021.)” (eDOC 3, grifo original)  



    O TJMG decidiu, nos seguintes termos, sobre a manutenção da prisão preventiva e impossibilidade de substituição de medidas alternativas à prisão, in litteris:  



    Norteando-me pela certeza de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, vejo que, no caso dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar do paciente.  



    Isso porque, não vislumbro qualquer irregularidade na r. decisão proferida, estando devidamente calcada em dados concretos dos autos e fundamentada na garantia da ordem pública, permitindo, desta forma, saber os reais motivos que ensejaram a adoção da medida cautelar extrema, senão vejamos:  



    (...) A gravidade dos fatos também foi narrada por testemunhas ouvidas no presente APFD, que disseram que "era um cenário inacreditável, várias pessoas no chão pedindo ajuda"; "tinha bastante gente ensanguentada, na região da perna”. 



    A situação se agrava, quando se tem notícias de que "após a colisão do veículo com as pessoas que estavam no bloco, ele continuou avançando por algum tempo sobre as pessoas" (ID 10166328958, pág. 11). 



    O delito supostamente praticado pelo autuado têm a pena máxima prevista superior a 04 anos. 



    Ademais, vislumbro elementos concretos nos autos para se concluir que a colocação do autuado em liberdade constituir-se-ia em um atentando à ordem pública. Teria ele conduzido veículo automotor embriagado e atropelado cerca de 27 pessoas, deixando 03 delas em estado grave, o que demonstra a sua periculosidade concreta. 



    Não serão suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, em razão de sua periculosidade in concreto, como fundamentado. 



    Ante o exposto, com supedâneo nos argumentos supraexpendidos, converto a prisão em flagrante do autuado Julio Silvio Ferreira em prisão preventiva, nos termos dos arts. 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. (Decisão de Decretação da Prisão Preventiva – doc. de ordem n.º 14).   



    Destarte, diante dos argumentos apresentados, vislumbro como presentes as razões que autorizam a custódia preventiva do agente, em especial para a garantia da ordem pública, não havendo que se falar em revogação da prisão por ausência de fundamentação. 



    Afinal, sem a pretensão de se adentrar o mérito da causa, bem como de revolver as provas dos autos, o que é incabível nesta sede, tem se que, no presente caso, os delitos imputados ao agente encerram elevada reprovabilidade social, visto cuidar-se, em tese, de homicídio qualificado consumado e tentado e embriaguez ao volante, sendo que, conforme a Denúncia alhures mencionada, o paciente, após consumir bebida alcoólica, conduzindo o seu veículo, foi com ele em direção aos foliões que participavam do desfile do bloco carnavalesco de nome "Makako Loko" e atropelou vinte e cinco pessoas, incluindo crianças e adolescentes. Na ocasião, três vítimas apresentaram estado grave e foram transferidas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, vindo uma delas a óbito. 



    Assim, percebe-se facilmente que as infrações imputadas ao paciente encerram elevada gravidade concreta, extrapolando os níveis ínsitos aos tipos penais teoricamente infringidos, o que demonstra a periculosidade do agente, ensejando, assim, a manutenção da prisão preventiva, como forma de garantia da ordem pública. 



    Nesse diapasão, em que pese cuidar-se de agente primário, conforme demonstram a FAC e a CAC (doc. de ordem n.º 06 e abaixo da ordem n.º 15), e ainda que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade seja a regra (decorrente do princípio da presunção de inocência), esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado da decisão condenatória pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis. 



    Destarte, malgrado a irresignação da impetrante, inexistindo qualquer ilegalidade capaz de gerar a nulidade da custódia do agente, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais, como o dos presentes autos, prevalece sobre a liberdade individual. 



    Impende consignar, também, que a Lei 12.403/11 modificou o artigo 313 do Código de Processo Penal, passando a dispor que somente se admitirá prisão preventiva, dentre outras hipóteses ali elencadas, quando o máximo da pena cominada ao crime for superior a 04 (quatro) anos. 



    No presente caso, repita-se, o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado e embriaguez ao volante, sendo o crime de homicídio apenado com reprimenda máxima, privativa de liberdade, que ultrapassa em muito o referido patamar, restando configurado, portanto, o requisito objetivo necessário para a imposição da medida cautelar extrema. 



    Vislumbra-se, portanto, não apenas a presença dos pressupostos e requisitos fáticos (artigo 312 do Código de Processo Penal), a saber, a garantia da ordem pública, mas também de um dos requisitos instrumentais (artigo 313, I, do mesmo codex), qual seja, prática de crime doloso punido com pena máxima privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, mostrando-se necessária a manutenção da prisão preventiva. 



    Quanto ao pleito de aplicação de uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tenho que melhor sorte não assiste à impetrante. 



    Isso porque, com a publicação da Lei 12.403/11, o festejado princípio da proporcionalidade foi incluído de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, preconizando que as medidas cautelares, incluída aí a prisão preventiva, deverão orientar-se pelos critérios da necessidade e da adequação. 



    Necessidade entendida, segundo o ilustre doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira, como garantia da aplicação da lei penal e eficácia da investigação e da instrução criminal. E adequação da medida cautelar tendo em vista a gravidade e demais circunstâncias do fato, bem como as condições pessoais do acusado. (Cf. “Atualização do Processo Penal – Lei 12.403 de 05 de maio de 2011”, p. 13). 



    A nova sistemática deixa, sem dúvida, a medida cautelar da prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, devendo, em princípio, ser evitada, mas tendo lugar quando inadequadas ou descumpridas outras medidas cautelares impostas. 



    É de se dizer que as medidas cautelares diversas da prisão servem para proporcionar ao juiz a indicação da providência mais ajustada ao caso concreto, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade, substituindo a prisão por outras medidas cautelares com menor dano para a pessoa humana, garantido ao mesmo tempo a eficácia do processo. 



    Nesse contexto, conforme dito alhures, a gravidade concreta dos fatos apurados, aliada à prova da materialidade do crime em comento e aos indícios suficientes de autoria do paciente, revela a necessidade de se manter a prisão preventiva, ora fustigada, pelo que a aplicação de outras medidas cautelares diversas do cárcere não seria suficiente para se garantir a ordem pública. (eDOC 2, pp. 145-149)  



    Não há, portanto, ilegalidade manifesta a ser reparada nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente